Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-83.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000089-83.2021.8.11.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS]

Partes:

[REINALDO GOMES CARVALHO - CPF: 029.214.126-24 (APELANTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), CLODOALDO CATULE DE SOUZA NETO - CPF: 030.332.041-98 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JACKELINE DE JESUS VELOSO SOUZA - CPF: 036.107.881-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA – TRAVESSIA EM PREFERENCIAL – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que se mantida a sentença que condenou o requerido pelos danos causados aos autores.

De acordo com o STJ, acidente de trânsito sem vítima não caracteriza dano moral
in re ipsa
, dependendo de comprovação de circunstâncias peculiares para condenação a tal título.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINALDO GOMES CARVALHO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CLODOLDO CATULE DE SOUZA NETO e JACKELINE DE JESUS VELOSO SOUZA
, para:

- condenar a parte requerida ao reembolso pelo prejuízo financeiro suportado de R$ 680,90 (seiscentos e oitenta reais e noventa centavos), de forma simples, a ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ);

- condenar a parte requerida a pagar ao autor a indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 3.646,74 (três mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, a ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Alega, em suma, que a condenação de indenizar por danos morais os apelados não deve prosperar, pois não há nos autos fundamento capaz de justificar sua incidência no caso dos autos.

Aduz que quanto ao apelado CLODOALDO, este argumentou que teria deixado de realizar viagens como taxista, o que lhe causou prejuízo econômico, transtorno na perda de clientes, além de não poder usufruir do veículo, contudo, este não logrou êxito em demonstrar a legalidade do suposto trabalho de taxista, vez que não possui registro para atuar como tal.

Assevera que no tocante à indisponibilidade do veículo, trata-se de mero constrangimento, uma vez que no trânsito estão todos sujeitos a colidir ou danificar seu veículo.

Afirma que a apelada não sofreu nenhuma lesão física, ou psicológica comprovada, não se falando em maiores danos do que a estética do veículo.

Alternativamente, requer que o
quantum
indenizatório seja ser revisto para diminuir o disposto na sentença, para evitar o enriquecimento ilícito das partes, vez que os danos morais, se existentes, são mínimos.

Discorre que, considerando os termos da sentença, entende-se que restaram vencidos e vencedores ambas as partes, logo, cabível a condenação em honorários sucumbenciais recíprocos, nos termos do art. 86 do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 184965696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS, OAB/MT 22053-O.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLODOALDO CATULE DE SOUZA NETO e JACKELINE DE JESUS VELOSO SOUZA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
REINALDO GOMES CARVALHO,
alegando, em suma, que no dia 02 de maio de 2020, às 16h a autora trafegava com seu veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, ano 2014/2015, cor branca, Placa QBC-9529, pela Avenida Tiradentes (Esquina com a Rodoviária), Alto Garças/MT, quando foi surpreendida por uma motocicleta HONDA BIZ 125, cor preta, Placa EWA-1680, atravessando sua presencial, acarretando o abalroamento.

Aduziram que o requerido conduzia sua motocicleta desatentamente, não obedecendo à sinalização de trânsito, ocasionando danos aos autores que teve seu veículo parcialmente destruído.

Narraram que o veículo é usado para trabalho, procurando por diversas vezes o requerido no sentido de compor amigavelmente o problema, porém, sem lograr êxito.

Sustentaram que o autor exerce a função de taxista.

Ao final, pugnam pela procedência da ação e a condenação do requerido a restituição dos prejuízos sofridos pelos autores no valor de R$ 7.338,09 (sete mil trezentos e trinta e oito reais e nove centavos), bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da justiça no ID no 184965283.

Devidamente citado o requerido, apresentou contestação no ID no 184965297.

Impugnação à contestação no ID no 184965653.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Amanda Pereira Leite Dias julgou parcialmente procedente.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida

Pois bem
.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante não se insurge em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito, conforme decidido na sentença (ID no 184965684),
in verbis
:

“Analisando os autos constato: (i) existência de conduta comissiva praticada por Reinaldo, consistente na travessia de via preferencial, com violação à sinalização de trânsito; (ii) ocorrência de dano aos bens da parte Autora - veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, placas QBC9529; (iii) nexo de causalidade entre a conduta de Reinaldo e o dano ao veículo da parte Autora; (iv) culpa em sentido amplo.

A um, pois o boletim de ocorrência (id. 48154050), o vídeo que exibe a colisão (id. 48154069) e as fotos que exibem os danos causados ao automóvel da parte Autora (id. 48154063) indicam que Reinaldo praticou conduta comissiva quando trafegava com seu veículo pela via urbana pois atravessou a via preferencial e colidiu com o veículo da Autora.

A dois, porque os depoimentos prestados em Juízo, confirmam as informações registradas no boletim de ocorrência, revelando que a via por onde a parte Autora trafegava era a preferencial e que foi atravessada pelo Réu sem observar a sinalização de trânsito local (id. 103169576 a 103178892). Como se vê (id.48154050 - Pág. 2):

A três, porquanto os danos no veículo da parte Autora são descritos no boletim de ocorrência como de média monta, com deformações laterais com necessidade de reposição. A saber (id. 48154050 - Pág. 1):

A quatro, porquanto há nexo de causalidade entre a conduta de Reinaldo - cruzou o fluxo de trânsito com seu veículo Honda/Biz 125 ES, placa EWA1680 e colidiu com o veículo da vítima, que transitava pela via preferencial - e os danos constatados no boletim de ocorrência e visualizados nas imagens juntadas aos de id. 48154063 e 48154069.

A cinco, porque configurada a culpa, já que Reinaldo atravessou a via preferencial, em descumprimento às regras de trânsito, e atingiu o automóvel da vítima, revelando a condução de seu veículo automotor sem a observância do dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito (Lei 9.503/1997, art. 29, III).

Extraio tal conclusão da prova oral produzida em Juízo, do boletim de ocorrência e do vídeo apresentado pela parte Autora.

Outrossim, de acordo com o relato da testemunha João Vitor, a via por onde o Réu trafegava é bastante arborizada e sinalizada com a placa “pare”, exigindo atenção do condutor para realizar o cruzamento (id. 103178892)

Soma-se a tal relato, o da testemunha Jubelino, sendo firme ao relatar que o Réu cruzou a via preferencial sem observar a placa sinalizadora “pare” (id. 103169590).

Dado o cenário descrito, configurada a responsabilidade civil da parte Ré pelos danos causados à Autora.”

Na realidade o apelante não se conforma em indenizar por danos morais os apelados, sob o argumento de que não há nos autos fundamento capaz de justificar tal condenação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso dos autos, a simples ocorrência do acidente de trânsito, envolvendo o veículo dos apelados e, sem que tenha causado à ofensa à sua incolumidade física, não é fato, por si só, ensejador de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Aliás, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o acidente de trânsito sem vítima e, ainda, sem prova de circunstâncias peculiares mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1653413/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de indenização material somente pode ser acolhido, se houver comprovação do dano alegado. De acordo com o STJ, acidente de trânsito sem vítima não caracteriza dano moral in re ipsa, dependendo de comprovação de circunstâncias peculiares para condenação a tal título.”

(TJ-MG - AC: 10000211891726001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo sentido, julgado do nosso Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação.

(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Logo, como não houve a comprovação do dano, não há se falar em pagamento de indenização, pois elemento essencial para tanto.

Considerando o resultado do julgado, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/15, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários na proporção de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para o requerido, dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedente a indenização por danos morais, bem como reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento do ônus sucumbencial na proporção de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para o requerido, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da douta relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à relatora, mas divirjo do seu posicionamento porque entendo que houve o dano moral conforme reiterado pelo douto advogado.

O apelado é taxista, penso que teria direito até mesmo aos lucros cessantes, mas não sei se foi pleiteado, assim, mantenho o que foi concedido pelo juízo de 1o Grau.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença na integralidade.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em face da divergência, encaminhe-se o processo para o julgamento na forma do art. 942 do Código de Processo Civil.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A 2o VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS, OAB/MT 22053/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Quando o taxista sofreu o acidente ficou impossibilitado de trabalhar, mas não houve consequências, não houve lesão física, nem deformidade.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário, muito acertadamente, a meu ver, com todo respeito a divergência, decotou a condenação por indenização por dano moral, manteve o ressarcimento pelo dano material. O advogado bate nessa tecla, mas “chove no molhado”, porque de fato é cabível, ficou parado, tem que indenizar. Mas dano moral não possui direito.

Com todo respeito, peço vênia à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, mas acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, relatora, secundado por Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023